Tribunal: TJMT
Processo: 0010351-55.2014.8.11.0003
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
M. S., REPRESENTADO POR SEU PAI CLEITON SOARES DOS SANTOS

Número do Protocolo: 155402/2017
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO AO PROCESSO - PRELIMINARES REJEITADAS - FORNECIMENTO DE EXAMES/MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS - IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM O CUMPRIMENTO ADEQUADO DA DECISÃO JUDICIAL DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CRIANÇA - LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município Agravante, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo . (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”.
A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
APELADO(S):
M. S., REPRESENTADO POR SEU PAI CLEITON SOARES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de M.S, representado por seu genitor Cleiton Soares dos Santos, julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem medicamentos/exames/tratamentos, exame RNM ENCÉFALO, fisioterapia motora global, solução fisiológica 500 ml, Nestogeno, Piemonte 4 mg, Singular Baby 4 mg, Lacrima Plus 15 mg, Berotec 5 mg, Losec 10 mg, Luftal Emuls 15 mg, Onicileg, Desalex 0.5 mg, Prelone 3 mg, Hixizine 2 mg Domperix, Sabril, Sulfato Ferroso e Depura, face ao diagnóstico de “Destrocardia” – CID G 80.9 (fl. 20-TJ/MT).
Aduz, em preliminar, que, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que inexistente responsabilidade solidária, ressaltando que ao Município compete apenas prestar consultas médicas em especialidades básicas.
Ainda em sede de preliminar, sustenta a necessidade de chamamento ao processo da União, tendo em vista o tratamento pleiteado ser de alto custo.
No mérito, argumentou violação ao princípio da reserva do possível, porquanto não dispõe de dotação orçamentária, o que impede o fornecimento do tratamento pleiteado. Por fim, ressalta o desequilíbrio da judicialização, ante a opção preferencial contra os Municípios, uma vez que se onera justamente o ente público mais carente de recursos.
Por essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a Ação Civil Pública, ante a ilegitimidade passiva do Município em fornecer o tratamento.
Foram ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (fls.165/167- TJ/MT).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (fls.182/188-TJ/MT).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Em sede de preliminar, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.
É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).
Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...)
(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR - CHAMAMENTO AO PROCESSO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar de chamamento ao processo, suscitada pelo Município de Rondonópolis-MT, em grau de apelação, sob o argumento de que a responsabilidade seria solidária, assinalo que é de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que tanto a União, como também, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado pela Carta Magna, nos termos dos artigos 23, inciso II, 30, inciso VII, e 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.
No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n o 8.080/1990:

“ Art. 7o. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios: (...) XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Inclusive, esse tema já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (STF - RE 855178 RG/PE - Min. LUIZ FUX, Julgamento 05/03/2015, DJe 16/03/2015).” Destaquei.
Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.
Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Insurge-se o apelante contra a sentença que o condenou, a providenciar os medicamentos/exames/tratamentos, exame RNM ENCÉFALO, fisioterapia motora global, Isomil, solução fisiológica 500 ml, Nestogeno, Piemonte 4 mg, Singular Baby 4 mg, Lacrima Plus 15 mg, Berotec 5 mg, Losec 10 mg, Luftal Emuls 15 mg, Onicileg, Desalex 0.5 mg, Prelone 3 mg, Hixizine 2 mg Domperix, Sabril, Sulfato Ferroso e Depura, necessários à manutenção da saúde do menor substituído, face ao diagnóstico de “Destrocardia” – CID G 80.9 (fl. 20-TJ/MT).
Pois bem.
Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o recorrente.
Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados pelo apelante, é cediço que apesar da discricionariedade que rege a adoção de políticas públicas, esta deixa de ser característica do poder público quando se está diante de uma omissão em relação a um dever constitucional.
No caso dos autos, está comprovado pelo Laudo Médico de fl. 20-TJ/MT (Dra. Kelly Maria Zanini – CRM/SP 132674 - CRM/MT 7792), e demais documentos (fls.21/29-TJ-MT) , que o menor substituído, necessita se submeter ao tratamento de saúde pleiteado, consistente em exame RNM ENCÉFALO, fisioterapia motora global, Isomil, solução fisiológica 500 ml, Nestogeno, Piemonte 4 mg, Singular Baby 4 mg, Lacrima Plus 15 mg, Berotec 5 mg, Losec 10 mg, Luftal Emuls 15 mg, Onicileg, Desalex 0.5 mg, Prelone 3 mg, Hixizine 2 mg Domperix, Sabril, Sulfato Ferroso e Depura, por ser portador de “Dextrocardia” – CID G 80.9.
Importante destacar, ainda, que restou demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica do paciente, porquanto este litiga representado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, apresentando Declaração de Hipossuficiência (fl.10 TJ-MT).
A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.
E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010) § 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010) I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se- lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

E ainda:

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
(...),
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.
E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.
Afinal, o atendimento à criança e adolescente é prioritário.
Em situação semelhante está Câmara já decidiu nesse sentido: Apelação / Remessa Necessária 102607/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016.
A propósito:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVADO MUNICÍPIO E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO DE SAÚDE COM EQUOTERAPIA – NECESSIDADE COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – BLOQUEIO ONLINE DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – EM SEDE DE REEXAME, POR MAIORIA, RATIFICOU-SE A SENTENÇA QUANTO À MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO ONLINE- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.1. (...), Correta a decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis que providenciassem tratamento de saúde ao menor, consistente em sessões de Equoterapia, por ser portador de autismo infantil (CID –F 84.0) (...)” (Apelação / Remessa Necessária 153351/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) (destaquei).
O Superior Tribunal de Justiça que, verbis: “(...) o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. (...)". (STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei.
Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.
Logo, resta evidente a responsabilidade do município-apelante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.
Nesse contexto, também não merece prosperar a alegação do ente apelante de que a sentença viola os princípios da isonomia e da reserva do possível
Frise-se que descabe falar em princípio da reserva do possível, quando diante de direitos fundamentais, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013).” (Destaquei).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017,
Publicado no DJE 15/02/2017).” (Destaquei).

Nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o referido ente público não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Ressalto, outrossim, que eventual hipossuficiência do Município não é circunstância justificadora de sua exclusão do polo passivo da demanda, porquanto, como demonstrado, na qualidade de ente federativo, possui obrigação solidária na prestação dos serviços de saúde, independentemente da sua posição financeira frente aos demais.
Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis.
È como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR